Tribunal: TCU
Processo: 028.681/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades na captação, gestão e aplicação de receitas públicas federais pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), oriundas de serviços prestados no Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sem a existência de instrumento jurídico que conferisse legalidade à atuação da Fundação até 7/12/2022 )

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na captação, gestão e aplicação de receitas públicas federais pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate), oriundas de serviços prestados no Laboratório de Integração e Testes (LIT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); Considerando as diligências adotadas pelo Ministro-Relator, mediante as quais o INPE foi instado a informar o Tribunal acerca da existência de eventual tomada de contas especial fundada nas irregularidades descritas na denúncia; Considerando que a entidade respondeu afirmativamente à diligência, consignando que instaurou a TCE-2538/2024 (peça 16); Considerando que, no âmbito do Tribunal, foi autuado o Processo TC Processo 003.320/2025-1 , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, para tratar da referida TCE-2538/2024, o qual se encontra em análise pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em etapa de citação de responsável; Considerando a relação de continência entre o presente processo e o TC Processo 003.320/2025-1 , uma vez que possuem objetos de controle comuns, referentes aos mesmos fatos noticiados na denúncia, os quais estão sendo tratados de forma mais abrangente no processo de TCE; e Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 19-21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 003.320/2025-1 , com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, I, da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso I, do RI/TCU, comunicando-se a prolação deste Acórdão ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e à denunciante. 1. Processo TC- Processo 028.681/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.